Tribunal: CARF
Processo: 19679.017068/2003-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.017068/2003-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.632 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS. PERC.
Até 1o de maio de 2001 as aplicações nos fundos FINOR e FINAM podiam ser
exercidas até mesmo pelas pessoas jurídicas que não se enquadravam nas
condições do art. 9o da Lei n° 8.167, de 1991. A partir de 02 de maio de 2001,
entretanto, em razão da edição da Medida Provisória n° 2.145/2001, tal
possibilidade deixou de existir. Precedentes. Acórdãos no 9101-004.151 e
9101-003.878.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Lívia De Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que lhe negaram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.017068/2003-34
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.632 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.017068/2003-34

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência (e-fls. 266/275) interposto pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face da decisão proferida no Acórdão no
1402-00.209 (e-fls. 01/04), pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção, na sessão
de 05/07/2010, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário interposto por ANGLO
AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA (“Contribuinte”), para reconhecer o direito ao pleito do
incentivo e determinar o retorno à autoridade administrativa da Unidade de origem para que
examine o PERC.
Assim foi ementada a decisão recorrida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
INCENTIVOS FISCAIS. REVOGAÇÃO PELA MP 2.145/01. RESPEITO AO
DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCIPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. O
contribuinte, a luz da lei vigente no ano calendário de 2000, teve assegurado o direito de
destinar parte do imposto de renda pago em incentivos fiscais. A MP 2.145/2001, em
respeito ao direito adquirido e ao principio da irretroatividade das leis, evidentemente
não teria o condão de revogar esse direito sob o argumento de que a opção, realizada
quando da tempestiva entrega da DIPJ, fora feita quando o incentivo já se achava
revogado.

Trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC, relativo ao ano-calendário de 2000. Despacho decisório da unidade de origem indeferiu o
pedido de revisão, vez que o Contribuinte não estaria enquadrado no art. 9o da Lei no 8.167, de
1991 e, por isso, não possuiria direito ao FINOR/FINAM conforme inc. IV, art. 32 da MP no
2.157-5, de 2001, vez que fez a opção dos incentivos fiscais por DIPJ entregue após 02/05/2001.
Foi apresentada manifestação de inconformidade (e-fls. 99/104), cuja solicitação
foi indeferida pela 2a Turma da DRJ/São Paulo I, no Acórdão no 16-13.622,
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 236/245), cujo provimento foi dado no
Acórdão no 1402-00.209 pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção, por entender
que, a respeito do ano-calendário de 2000, tinha a pessoa jurídica assegurado o direito de
destinar parte do IRPJ pago em incentivos fiscais e que a MP 2.145/2001 não teria o condão de
revogar tal direito sob o argumento de que a opção, apesar de ter sido realizada quando da
tempestiva entrega da DIPJ, fora feita quando o incentivo já se achava revogado. Assim,
reconheceu o direito ao pleito do incentivo e determinou o retorno à autoridade administrativa da
Unidade de origem para prosseguimento da análise do PERC.
A PGFN interpôs recurso especial, apresentando o paradigma no 1302-00.225,
discorrendo que, na medida em que o Contribuinte não estaria enquadrado no art. 9o da Lei no
8.167, de 1991, não detinha o direito da opção ao FINOR/FINAM conforme inc. IV, art. 32 da
MP no 2.157-5, de 2001, vez que a DIPJ foi entregue após a vigência da MP (02/05/2001), em
entendimento convergente com o despacho decisório e da decisão da DRJ. Requer pelo
conhecimento e provimento do recurso.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.632 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.017068/2003-34

Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 05/07) deu seguimento ao recurso
especial.
Foram apresentadas contrarrazões pela Contribuinte (e-fl. 289/299), no qual
requer a negativa do provimento do recurso especial da PGFN por entender que o acórdão
recorrido não mereceria reparos. Requer pelo não provimento do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Adoto as razões do despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 05/07), com
fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999 1, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, para conhecer do recurso especial da PGFN.
Passo ao exame do mérito.
A matéria já foi tratada pelo Colegiado, no julgamento dos Acórdãos no 9101-
004.1512 e 9101-003.8783.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Sessão de julgamento de 07/05/2019. Resultado e composição do Colegiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. PERC.
Até 1o de maio de 2001 as aplicações nos fundos FINOR e FINAM podiam ser exercidas até mesmo pelas pessoas
jurídicas que não se enquadravam nas condições do art. 9o. da Lei n° 8.167, de 1991. A partir de 02 de maio de
2001, entretanto, em razão da edição da Medida Provisória n° 2.145/2001, tal possibilidade deixou de existir.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Lívia De Carli Germano (relatora), que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Demetrius Nichele Macei. Declarou-se impedido
de participar do julgamento o conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, substituído pelo conselheiro Rogério
Aparecido Gil.
(...)
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal
de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Livia De Carli Germano, Adriana Gomes Rêgo
(Presidente), Rogério Aparecido Gil (suplente convocado para eventuais substituições).
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.632 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.017068/2003-34

Transcrevo o voto do Acórdão no 9101-003.878, que adoto como razões para
decidir, com fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999.

Em síntese, o tema posto em análise deste Colegiado cinge-se a questão de direito
intertemporal, uma vez que ao término do ano-calendário 2000 estava em vigor o
disposto no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.167/1991, que possibilitava às pessoas jurídicas
optarem pela aplicação de “parcelas do imposto de renda devido no Fundo de
Investimentos do Nordeste (FINOR) ou no Fundo de Investimentos da Amazônia
(FINAM), bem assim no Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo
(FUNRES)”, sendo que a respectiva opção, nos moldes do art. 13, da MP 2.128-09, de
26.04.2001, dar-se-ia “na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ ou no curso do ano-calendário”, sendo que tal dispositivo estava
regulamentado pelos arts. 609 e 611 do RIR/99, em relação ao FINOR e FINAM,
respectivamente, para ficarmos nas hipóteses do caso concreto.
Contudo, com o advento da MP 2.145, de 02 de maio de 2001, o art. 1o, inciso I, da Lei
no 8.167/1991 foi expressamente revogado pelo disposto no art. 50, inciso XVIII, da
referida MP 2.145/2001, restando apenas uma ressalva no inciso XX do mesmo artigo,
para pessoas jurídicas que preenchessem os requisitos dispostos no art. 9o, da Lei no
8.167/91, que não é o caso do contribuinte (p. 24). Assim, como a opção do contribuinte
deu-se em 27 de junho de 2001, com a entrega da DIPJ 2001, AC 2000, instaurou-se a
controvérsia sobre a possibilidade de fruição do benefício fiscal.
No v. acórdão recorrido (1802-00.571), o Colegiado a quo decidiu que “o direito à
opção pelos incentivos FINOR/FINAM vinculados ao IRPJ do ano-calendário 2000
surgiu juntamente com essa obrigação tributária, ou seja, com a ocorrência do fato
gerador do imposto, em 31/12/2000. (...) O direito aos incentivos fiscais no exercício
financeiro de 2001 resta assegurado, ainda que a entrega da DIPJ, com a opção pela
aplicação, tenha sido realizada após a publicação da MP 2.145/01. No v. acórdão
paradigma trazido pela PGFN para comprovar divergência e viabilizar o processamento
de seu recurso especial, restou consignado que “até 1o de maio de 2001, as aplicações
nos fundos FINOR e FINAM podiam ser exercidas até mesmo pelas pessoas jurídicas
que não se enquadravam nas condições do art. 9o da Lei no 8.167, de 1991. A partir de
02 de maio de 2001, entretanto, em razão da edição da Medida Provisória no 2.145/2001
(...), tal possibilidade deixou de existir” (1302-00.225 – p. 82/87).

3 Sessão de julgamento de 06/11/2018. Resultado e composição do Colegiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. PERC.
Até 1o de maio de 2001 as aplicações nos fundos FINOR e FINAM podiam ser exercidas até mesmo pelas pessoas
jurídicas que não se enquadravam nas condições do art. 9o. da Lei n° 8.167, de 1991. A partir de 02 de maio de
2001, entretanto, em razão da edição da Medida Provisória n° 2.145/2001, tal possibilidade deixou de existir.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em
dar-lhe provimento. Ausente, justificadamente, o conselheiro Luis Flávio Neto.
(...)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Flávio
Franco Corrêa, Demetrius Nichele Macei, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano Alves Penteado, Viviane Vidal
Wagner, Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa (suplente convocado para substituir o conselheiro Luis Flávio Neto),
Caio César Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente)
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.632 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.017068/2003-34

Inicialmente, é importante ressaltar que o contribuinte, através de resposta formalizada
para a fiscalização, inserta na p. 24, informou que “a METISA Metalúrgica Timboense
S/A, (...), não possui projeto nas regiões incentivadas, não se enquadrando, pois, no
disposto no art. 9o da Lei 8.167/91”.
Vejamos, pois, o disposto no art. 1o, inciso I, da Lei 8.167/1991:

Art. 1o A partir do exercício financeiro de 1991, correspondente ao período-base de
1990, fica restabelecida a faculdade da pessoa jurídica optar pela aplicação de
parcelas do imposto de renda devido:
I – no Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) ou no Fundo de Investimentos da
Amazônia (Finam) (Decreto-Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. 11, I, alínea
a), bem assim no Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo (Funres)
(Decreto-Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. 11, V);

Veja-se que a opção era uma faculdade da pessoa jurídica destinar imposto de renda
devido, que seria pago para a União, diretamente para um fundo de investimento, à
escolha do contribuinte.
Por se tratar de uma opção, poderia ser exercida, ou não, pelo contribuinte, na forma da
lei e regulamento.
No caso concreto, por ocasião do encerramento do ano-calendário 2000, conclui-se que
o contribuinte tinha imposto de renda devido, pois, na apresentação da DIPJ 2001, fez a
opção pela destinação desse IR para o FINOR e FINAM.
A questão é que a opção por destinar esse imposto de renda devido para o FINOR e
FINAM tinha sido expressamente revogada pela MP 2.145/01 a partir de 02 de maio de
2001, através do art. 50, inciso XVIII. Vejamos:

Art. 50. Ficam revogados:
(...)
XVIII – o inciso I do art. 1o da Lei no 8.167, de 16 de abril de 1991; (...)
XX – o art. 18 da Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963, e a alínea "b" do art. 1o do
Decreto-Lei no 756, de 11 de agosto de 1969, ressalvado o direito previsto no art. 9o da
Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas que já o tenham exercido, até o
final do prazo previsto para a implantação de seus projetos, desde que estejam em
situação de regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos e os cronogramas
aprovados. (grifamos)

Com a devida vênia, a interpretação a ser dada para a legislação fiscal, que traz ao
contribuinte um benefício, deve ser feita de maneira estrita aos termos da legislação
vigente. Desta forma, se, no momento da opção, em junho/2001, por ocasião da entrega
da DIPJ 2001, já não mais existia a própria opção, por revogação expressa do
permissivo, não há que se tratar o assunto como direito adquirido, restando ao
contribuinte tão somente a opção de pagar o imposto de renda devido, prevalecendo,
portanto, o entendimento esposado no v. acórdão paradigma.
Acrescento, ademais, que a revogação art. 1o, inciso I, da Lei no 8.167/91 pelo art. 50,
inciso XVIII, da MP 2.145/2001, não interfere no fato gerador do IRPJ de 31.12.2000 e,
desta forma, não vislumbro aplicação retroativa de lei ao referido fato gerador. O IRPJ
devido pelo contribuinte, referente ao fato gerador consumado em 31.12.2000, foi
apurado de acordo com a legislação vigente na época do fato. O que foi alterado
restringe-se à não possibilidade de direcionar o pagamento a determinado fundo de
investimento.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.632 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.017068/2003-34

Ante o exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, reformando o v. acórdão recorrido para não
reconhecer direito ao contribuinte de optar pela destinação de imposto de renda devido
ao FINOR ou FINAM depois da revogação expressa do disposto no art. 1o, inciso I, da
Lei no 8.167/91 pelo art. 50, inciso XVIII, da MP 2.145/2001, restabelecendo a decisão
externada em despacho decisório e mantida pela DRJ, nos termos da fundamentação.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital